Tribunal: TJES
Processo: 5002077-32.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002077-32.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES DO STJ E NORMAS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE contra acórdão que deu provimento parcial à Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, alegando que não foram devidamente considerados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e disposições do Manual de Crédito Rural (MCR) que garantiriam a prorrogação da dívida rural em razão de frustração de safra e dificuldades na comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar precedentes do STJ e normas do MCR que, segundo os embargantes, ensejariam na negociação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente as questões levantadas, inclusive à luz da jurisprudência do STJ e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, afastando a alegação de omissão.

Os embargantes inicialmente pleitearam a prorrogação da dívida rural, conforme expresso na petição inicial, não sendo possível, em sede de Embargos de Declaração, inovar o pedido para renegociação da dívida.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero inconformismo da parte não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar Embargos de Declaração.

A inovação recursal em sede de Embargos de Declaração é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; MCR, item 2.6.4.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002077-32.2023.8.08.0020

EMBARGANTES:
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE
,
NELSON BORGES DE ANDRADE
e
CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE
contra o v. acórdão (id. 12045064) que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente da Apelação Cível e lhe deu provimento, recurso este interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 12326810), a parte embargante defende, basicamente, que houve omissão por não considerar precedentes do STJ e normas do Manual de Crédito Rural (MCR), que garantem a prorrogação da dívida rural diante de frustração de safra, dificuldades de comercialização e outros fatores adversos.

Argumenta que o acórdão aplicou erroneamente as disposições do MCR 3.2.15, as quais versam sobre renegociação de dívidas, e não prorrogação, sendo inaplicável ao caso concreto, além de não ter analisado adequadamente os documentos apresentados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício de omissão citado.

Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, pois aplicável ao caso a previsão o § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Os embargantes sustentam que não almejavam a prorrogação contratual, mas apenas a renegociação de dívida, contudo, extrai-se do próprio “nomen iuris” de sua petição inicial a intenção de obter a primeira, tendo manejado “AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, além de terem postulado precisamente no rol de pedidos (item V.2) o dito elastecimento do débito (id. 9887956).

Nesse particular, convém esclarecer que, em relação à dívida rural, o Banco Central estabelece uma distinção entre renegociação, extensão e prorrogação, as quais não se confundem, tendo os embargantes pleiteado esta última.

O alegado pedido de renegociação constitui inovação recursal porém, não obstante essa questão, ainda que fosse possível examiná-lo, entendo que inexiste o vício de omissão apontado, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre as questões aventadas pelos embargantes, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural aplicáveis ao caso vertente.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão, pois apreciou inteiramente todas as alegações trazidas pelas partes.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de /03/2025

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

--------------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO ---------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões